Tribunal: TJBA
Processo: 8034116-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034116-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA AZEVEDO REIS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE.
MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para autorizar cirurgia de reconstrução da maxila e o uso de materiais especiais customizados, fixando indenização por danos morais em R$ 2.500,00 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A parte autora apela objetivando a majoração da indenização e a incidência dos honorários sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante do longo período de espera (mais de dois anos) e da condição de pessoa idosa da consumidora; e (ii) saber se os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação (somatório dos danos morais e do proveito econômico da obrigação de fazer).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial ultrapassa o mero dissabor. A longa espera imposta à paciente idosa, com dores diárias e limitações funcionais severas, justifica a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, valor adequado para cumprir as funções compensatória e punitivo-pedagógica.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, devendo recair sobre o valor da condenação. Nas sentenças que determinam o pagamento de quantia certa e o cumprimento de obrigação de fazer com proveito econômico aferível (custo do procedimento), a soma de ambas compõe o valor da condenação para fins de incidência da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp 2.494.913, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº 8034116-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARIA RITA AZEVEDO REIS
e como Apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora